Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-46.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ – RECURSO QUE APONTA ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA, EM PARTE – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003742-46.2016.8.26.0037/50001, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante MARCIO RICARDO CARTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ELCIO EDUARDO BRAZ CARUSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003742-46.2016.8.26.0037/50001 -Voto no 35203
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003742-46.2016.8.26.0037/50001
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMBARGANTE: MÁRCIO RICARDO CARTA SILVA
EMBARGADO: ELCIO EDUARDO BRAZ CARUSO
VOTO No 35203
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO QUE REJEITOU OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE RÉ
RECURSO QUE APONTA ERRO MATERIAL -
OCORRÊNCIA, EM PARTE
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 9/13 que, por unanimidade, rejeitou os embargos
opostos contra o v. acórdão de fls. 304/312, que deu provimento ao
recurso da parte autora para o fim de condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$15.000,00, e negou provimento ao recurso da requerida.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v. acórdão
incorreu em erro material ao incluir trecho de decisão que trata de
mensalidade de plano de saúde, matéria esta totalmente estranha
aquela debatida nos autos. Outrossim, reitera os termos dos
embargos anteriormente opostos, insistindo que as omissões e
contradições antes apontadas não foram apreciadas, nem tampouco
sanadas.
É o relatório.
Uma vez examinadas as razões do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003742-46.2016.8.26.0037/50001 -Voto no 35203
3
percebe-se que procede, ao menos parcialmente, a alegação de que
o decisum fls. 10/13 incidiu em erro material na medida em que foi
inserido no acórdão, trecho que se referia a processo diverso, sem
contudo alterar a essência do julgamento dos embargos de
declaração.
Desta forma, é o presente para reconhecer a
procedência do pedido, em parte, devendo o v. acórdão de fls.
passar a ter, no trecho apontado como errado, a seguinte redação:
“E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV
do artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que
infirmem a conclusão adotada pelo julgador, o que foi
satisfatoriamente
atendido
pelo
acórdão
embargado
que,
fundamentadamente, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré, ora embargada, para condenar a
parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista
que se tornou incontroverso que a conduta descrita na inicial
violou a honra subjetiva do autor.”
No mais, o embargante não demonstra a existência de
quaisquer daquelas impropriedades no julgado, previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, capazes de ensejar a
interposição
do
presente
recurso,
de
estreitos
contornos
processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em
seu favor, em novo exame da matéria, o que não se permite,
cabendo alertar quanto a possibilidade de aplicação da multa, pela
deliberada reiteração de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003742-46.2016.8.26.0037/50001 -Voto no 35203
4
Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator